Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736978-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Condomínio Residencial Ventura Embargado: Diego Fernandes de Almeida Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Ventura contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator